Tribunal: STF
Processo: ARE 1564266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES A MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. I. CASO EM EXAME RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU POR TRÁFICO DE DROGAS E FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES A MENOR, NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM O ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI NQ 11.343/2006, E ART. 65, INCISO III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL. A PENA FOI FIXADA EM 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 580 DIAS-MULTA. A CONDENAÇÃO BASEOU- SE NA APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA E MUNIÇÕES EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA, BEM COMO EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E NO RECONHECIMENTO DO FORNECIMENTO DE DROGAS A MENOR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO AS CONTROVÉRSIAS ENVOLVEM (I) A ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS (II) A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO ÀS IMPUTAÇÕES (III) O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL E (IV) A IMPUGNAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DROGAS A MENOR. III. RAZÕES DE DECIDIR OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS FORAM CONSIDERADOS IDÔNEOS, NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE PARCIALIDADE OU DE IRREGULARIDADES NAS DILIGÊNCIAS. A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS FORAM CONFIRMADAS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS, INCLUINDO DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO RÉU, QUE CONFESSOU PARTE DAS CONDUTAS. A ALEGAÇÃO DE CONSUMO PRÓPRIO FOI AFASTADA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. QUANTO À CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI NQ 11.343/2006, ESTA FOI MANTIDA, UMA VEZ QUE O FORNECIMENTO DE DROGAS A MENOR FOI DEVIDAMENTE NARRADO NA DENÚNCIA E COMPROVADO NOS AUTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 60, § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente